Tribunal: TJDFT
Processo: 0700025-97.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DOS EXEQUENTES. LEVANTAMENTO DE VALORES PELO PATRONO DA CAUSA A TÍTULO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DIREITO NÃO COMPROVADO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECORRENTES VENCIDOS. ART. 55 DA LEI 9.099/95. REITERAÇÃO DOS EMBARGOS REJEITADOS. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. POSSIBLIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Nos termos do que estatui o artigo 48, caput, da Lei 9.099/95, mostram-se cabíveis os declaratórios em caso de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida no decisum judicial.
2. Os embargantes insurgem-se contra a rejeição dos embargos opostos anteriormente, alegando omissão no acórdão exarado, ao argumento de que os honorários advocatícios não seriam devidos no recurso da ação de cumprimento de sentença, mas apenas na fase de conhecimento. Defendem, ainda, o direito ao levantamento dos honorários pelo patrono, repisando os mesmos argumentos dos embargos anteriores. Pedem a atribuição de efeitos infringentes para modificação do acórdão.
3. Sem razão os embargantes. Referida tese repetida nos presentes embargos já foi objeto de deliberação pelo colegiado, tanto no julgamento do recurso inominado, quanto nos primeiros embargos, e rechaçado de forma expressa o direito de levantamento do crédito dos exequentes pelo seu patrono. Também não procede a tese defendida pelos embargantes de que não caberiam honorários de sucumbência, haja vista que os honorários advocatícios são devidos quando a parte apresenta recurso e sai vencida de acordo com o artigo 55 da Lei 9.099/95. No sistema dos juizados especiais, diferentemente do agravo de instrumento que se processa em ações que tramitam no juízo comum, e em “segundo grau de jurisdição”, haverá honorários advocatícios no caso de existir recorrente vencido, o que se verificou no agravo, que é recurso, nos quais os embargantes saíram vencidos.
4. No mais, o recurso eleito não se presta a reanálise do julgado, sendo os efeitos infringentes absolutamente excepcionais, o que não ocorre no caso concreto. O que os embargantes pretendem, em verdade, é alterar o resultado da decisão recorrida e reavaliar provas, a que não se presta a via eleita, quando não verificado vício que autorize o recurso integrativo.
5. A irresignação dos embargantes, que pretendem ver alterado o resultado do julgamento, manifestada por meio da interposição de sucessivos embargos declaratórios, à míngua de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, pode evidenciar medida protelatória.
6. No caso, os presentes embargos limitam-se a retomar os argumentos já afastados por ocasião da rejeição dos declaratórios anteriormente interpostos e suficientemente apreciados, de tal modo que se pode revelar, manifestamente protelatórios, rendendo ensejo à aplicação da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC. Precedentes do STJ (AgRg no AREsp 177870/RJ, 1a Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 26.11.2012), o que acontecerá em caso de repetição.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.